Tribunal: TJDFT
Processo: 0718913-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0718913-80.2024.8.07.0000 Classe judicial: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) AUTOR: SINDICATO BRASILIENSE DE HOSP CASAS DE SAUDE E CLINICAS REU: CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL, GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL Desentranhe-se a petição de ID 59066114 e anote-se o nome do advogado do autor, conforme requerido (ID 59066129). Não se vislumbra situação de excepcional urgência que justifique a dispensa de manifestação dos órgãos e autoridades das quais emanou a lei impugnada, conforme faculta o art. 10, § 3o, da L. 9.868/99, e art. 144, § 4o, do Regimento Interno do Tribunal. Solicitem-se informações ao Exmo. Sr. Presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal e ao Exmo. Sr. Governador do Distrito Federal, no prazo de cinco dias (RITJDFT, art. 144). Após, ouça-se a Exma. Sra. Procuradora-Geral do Distrito Federal e a d. Procuradoria-Geral de Justiça do Distrito Federal, no prazo de três dias (RITJDFT, art. 144, § 1o). Retornando, o pedido de liminar será levado para julgamento. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de maio de 2024. Desembargador JAIR SOARES